Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PRO LABORE. SÓCIO. CONFUSÃO DE RECEITAS. DISTINÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de instrumento interposto pelo credor nos autos do processo originário, em cumprimento de sentença para reformar a decisão que, em desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinou a liberação do valor bloqueado em conta individual do sócio da empresa, entendendo o agravante que se trata de verba salarial impenhorável.
3. O escopo do cumprimento de sentença é efetivar o direito material reconhecido, e entregar ao credor o que lhe é devido. Devem ser inequívocas as situações previstas em lei que excepcionam a penhora de bens do devedor.
4. Havendo confusão entre o faturamento da empresa e dos sócios, em que ambas as receitas estão misturadas e são depositadas em única conta de pessoa física, é infactível distinguir o provento pertencente exclusivamente ao sócio, de modo a destacar o seu salário.
5. Enseja presunção de abuso no uso da personalidade jurídica apto a permitir a expropriação de bens dos seus integrantes, a constatação de confusão entre o patrimônio da empresa e o dos sócios.
6. Conquanto demonstrado que o agravado presta serviços pela empresa da qual é sócio, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia para afastar o bloqueio efetuado com a apresentação do pró labore, a fim de permitir a liberação da constrição nos limites da sua remuneração.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para manter a penhora sobre o numerário do devedor.
8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.